Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Desta forma, para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante.
2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
3. A autora demonstrou a efetiva contratação e prestação dos serviços educacionais, por meio do contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela ré, a folha de frequência e a planilha de cálculos do período de inadimplência.
4. Por outro lado, o réu poderia comprovar os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, por meio de comprovante de matrícula, transferência escolar, boleto de pagamento de mensalidade ou por qualquer outro meio admitido pelo Direito e que demonstrasse a frequência do aluno em outra instituição de ensino, ônus do qual não se desincumbiu.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.